Tribunal: TJDFT
Processo: 0704248-64.2022.8.07.0021
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-19

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL - GDRRS APELAÇÃO CÍVEL (198) 0704248-64.2022.8.07.0021 APELANTE: FRANCISCO RICARDO CASTRO NASCIMENTO APELADO: BANCO VOLKSWAGEN S.A. DESPACHO Trata-se de petição interposta pelo BANCO VOLKSWAGEN S.A. na apelação cível, requerendo a habilitação dos patronos Daniel Nunes Romero, OAB/SP 168.016, e Dra. Flávia dos Reis Silva, OAB/SP 226.657. Requer, ainda, a devolução de eventual prazo em andamento, com o intuito de atender ao solicitado nos autos e dar prosseguimento ao feito. Ao compulsar os autos, verifico que o recurso de apelação foi incluído na 9a Sessão Ordinária Virtual - 2TCV, a ser realizada no período de 26/03 a 02/04. Não há prazo em andamento. Consoante certidão de ID 69712047, foi realizado o cadastro do advogado Daniel Nunes Romero, OAB/SP 168.016, indicado na petição/procuração/substabelecimento de ID 69708678. Além disso, certificou-se que a advogada Flávia dos Reis Silva, OAB/SP 226.657, já se encontra cadastrada nos autos como patrona do Banco Volkswagen S.A. Desse modo, nada há a prover quanto ao pedido de devolução do prazo em andamento. Aguarde-se a 9a Sessão Ordinária Virtual - 2TCV, no período de 26/03 a 02/04. Brasília, 14 de março de 2025. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator